Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do latrocínio tentado ficaram devidamente demonstradas pelos elementos de provas coligidos aos autos.
2. Ainda que, inicialmente, o agente tivesse a intenção somente de subtrair os pertences da vítima, assumiu o risco do evento lesão corporal grave ou morte, uma vez que utilizou uma faca chegando a ferir gravemente a vítima em região de alta letalidade, para garantir, além da sua impunidade, a efetiva subtração dos bens.
3. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
4. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, sendo certo que quanto maior a aproximação de consumação do delito, menor será a redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.